Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-94.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCASO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou a autora ter adquirido junto à ré um pacote turístico, indicando 3 (três) datas para viajar com seu companheiro no mês de outubro/2020, época de suas férias trabalhistas, porém não recebeu as informações necessárias acerca da disponibilidade do voo e reserva da hospedagem, mesmo após várias tentativas frustradas de contatos. Alegou que depois de muita insistência recebeu a notícia de que a reserva havia sido cancelada, razão pela qual solicitou o cancelamento do contrato. Afirmou ter experimentado aflições e abalo moral. Requereu a condenação da ré à reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID28050575) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar R$2.000,00 à autora, a título de compensação por dano moral.
3. Nas razões recursais, sustenta que se trata de pacote turístico com data aberta, cuja disponibilidade das companhias aéreas e dos estabelecimentos hoteleiros parceiros está sendo afetada ante às limitações da pandemia, devendo serem aplicados os efeitos do art. 5o da Lei 14.046/2020. Alega a inexistência de ato ilícito e de comprovação da ocorrência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera a necessidade de adequação do valor indenizatório arbitrado, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A controvérsia cinge-se tão somente em verificar se a ausência de informações necessárias a respeito do pacote turístico contratado pela autora/recorrente configura dano moral.
6. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
7. Em que pese o enfrentamento da pandemia, não há no caso, afastamento de responsabilidade da empresa ré/recorrida por caso fortuito ou força maior, porquanto a alegação de dano moral decorre de falha na prestação de serviços da demandada que deixou de prestar as informações necessárias à autora/recorrente a tempo e modo condizentes com as suas possiblidades.
8. A autora/recorrente logrou demonstrar, por meio de farta documentação (ID28050044, p. 27/81), a ausência de informações a respeito da confirmação do voo e da hospedagem, bem como a demora da empresa ré/recorrida em responder aos seus contatos via e-mail, chats e telefonemas, fazendo-o, em vários momentos, por meio de respostas automáticas.
9. A empresa ré/recorrida, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos qualquer elemento de prova que permitisse concluir terem sido prestadas informações claras e adequadas a respeito do pacote turístico adquirido pela consumidora.
10. O dano moral decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
11. A situação narrada evidencia descaso e extrapola o limite do mero aborrecimento, pois atinge a esfera pessoal, causando alteração no estado anímico da consumidora, tais como aflição, angústia, desgaste emocional e frustração das suas legítimas expectativas, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
12. Na hipótese, verifica-se que o valor fixado (R$2.000,00) a título de danos morais é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), as circunstâncias do caso em apreço, e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.